Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO. CAESB. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS VENCIDOS HÁ MENOS DE 120 DIAS. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. LEGALIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na peça inicial, atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. Ausente a comprovação pelo usuário do adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB dos débitos vencidos há menos de 120 (cento e vinte) dias e não pagos, que ensejaram o corte do fornecimento de água, ressai legítima a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução Normativa 14/2011 da ADASA.
3. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.